Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADA A VIOLAÇÃO A DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR. NEXO CAUSAL NÃO CARACTERIZADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A natureza da responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base na teoria do risco administrativo adotada pelo artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto na hipótese de ação quanto na de omissão. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
2. A aplicação da teoria do risco administrativo às hipóteses de omissão danosa estatal não significa a adoção da teoria do risco integral. É necessário que exista um dever jurídico específico de agir por parte do Estado para que se caracterize a omissão, evitando-se que ele se transforme em segurador universal. O dano deve estar direta e imediata ligado à violação de um dever jurídico específico de agir.
3. O simples fato de ter sido reconhecida a aposentadoria por invalidez não é suficiente para impor o dever de reparar o dano moral. A coisa julgada não alcança os motivos e a verdade dos fatos. É necessário que os pressupostos da responsabilidade civil estejam presentes.
4. Apelação desprovida.